Tribunal: TJES
Processo: 0000186-03.2016.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000186-03.2016.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EREDIO MORELLO e outros (5)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ESTIAGEM PROLONGADA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 298 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Volmer Junior Morello e outros contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Rural – Cresol Noroeste Capixaba, julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar a exclusão dos nomes dos embargantes dos cadastros de inadimplentes, mantendo, contudo, a exigibilidade da cédula de crédito bancário objeto da execução no processo nº 0000737-17.2015.8.08.0054, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a estiagem prolongada ocorrida entre os anos de 2014 a 2016, na região noroeste do Espírito Santo, configura fato extraordinário e imprevisível apto a autorizar a aplicação da teoria da imprevisão; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e regulamentares para aplicação da Súmula 298 do STJ, com vistas ao reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da imprevisão exige a ocorrência de evento extraordinário, superveniente e imprevisível que torne excessivamente onerosa a prestação de uma das partes, conforme os arts. 478 a 480 do Código Civil.

4. A estiagem prolongada não configura fato imprevisível no contexto da atividade agrícola, pois constitui risco inerente e ordinário do setor rural, cuja previsibilidade é assumida contratualmente pelos produtores.

5. A jurisprudência do STJ rechaça a aplicação da teoria da imprevisão em contratos agrícolas afetados por fenômenos climáticos recorrentes, como seca, pragas ou chuvas excessivas, considerando que tais eventos não rompem o equilíbrio contratual.

6. A aplicação da Súmula 298 do STJ pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos previstos na legislação e no Manual de Crédito Rural, entre os quais se inclui o requerimento administrativo tempestivo pelo devedor e a juntada de documentação técnica adequada.

7. No caso concreto, os apelantes não apresentaram qualquer requerimento de alongamento da dívida perante a cooperativa credora, tampouco instruíram os autos com laudo técnico que comprove prejuízos, inviabilizando o reconhecimento do direito à renegociação.

8. O precedente oriundo do Agravo de Instrumento nº 0000529-96.2016.8.08.0054, interposto pelos próprios apelantes, já firmou entendimento contrário à pretensão deduzida, diante da ausência de prova de iniciativa negocial por parte dos devedores.

9. A sentença recorrida está em consonância com os fundamentos legais e com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estiagem prolongada não constitui evento extraordinário ou imprevisível para fins de aplicação da teoria da imprevisão em contratos agrícolas.

2. O direito ao alongamento de dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, depende de requerimento administrativo tempestivo e da comprovação dos requisitos legais e regulamentares exigidos.

3. A ausência de prova da formalização de pedido de renegociação inviabiliza o reconhecimento judicial do direito à prorrogação da dívida rural.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 393, 478 a 480; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.169.148/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/02/2023, DJe 16/02/2023; STJ, REsp 1.998.206/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/06/2022, DJe 04/08/2022; TJES, AI 0002100-30.2019.8.08.0044, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10/03/2020, DJe 23/03/2020; TJES, AI 0000529-96.2016.8.08.0054, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 17/05/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
VOLMER JUNIOR MORELLO e outros
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos apelantes em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - CRESOL NOROESTE CAPIXABA
,
julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução para determinar, tão somente, a retirada da inscrição do nome dos embargantes junto aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do título executivo objeto da ação no 0000737-17.2015.8.08.0054, mantendo hígida a exigibilidade da cédula de crédito bancário objeto da execução.

Na oportunidade, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9002531), os apelantes sustentam que as severas condições climáticas enfrentadas durante os anos de 2014 a 2016, notadamente a prolongada estiagem que afetou a região noroeste do Espírito Santo, inviabilizaram o cumprimento da obrigação, impondo a repactuação da dívida com base na teoria da imprevisão, bem como o reconhecimento da inexigibilidade temporária do crédito rural. Invocam, ainda, a aplicação da Súmula 298 do STJ, no sentido de que o alongamento da dívida rural seria direito do devedor.

Contrarrazões apresentadas no ID 9002850, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 24 de abril de 2025.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Relatora

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VOLMER JUNIOR MORELLO e outros
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos apelantes em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - CRESOL NOROESTE CAPIXABA
,
julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução para determinar, tão somente, a retirada da inscrição do nome dos embargantes junto aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do título executivo objeto da ação no 0000737-17.2015.8.08.0054, mantendo hígida a exigibilidade da cédula de crédito bancário objeto da execução.

Na oportunidade, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9002531), os apelantes sustentam que as severas condições climáticas enfrentadas durante os anos de 2014 a 2016, notadamente a prolongada estiagem que afetou a região noroeste do Espírito Santo, inviabilizaram o cumprimento da obrigação, impondo a repactuação da dívida com base na teoria da imprevisão, bem como o reconhecimento da inexigibilidade temporária do crédito rural. Invocam, ainda, a aplicação da Súmula 298 do STJ, no sentido de que o alongamento da dívida rural seria direito do devedor.

Contrarrazões apresentadas no ID 9002850, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

A insurgência, contudo,
não merece prosperar
.

Inicialmente, cumpre observar que a r. sentença enfrentou com propriedade a principal tese defensiva deduzida nos autos – qual seja, a pretensa aplicação da teoria da imprevisão em razão de suposta quebra de safra decorrente de eventos climáticos.

A teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 a 480 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de
acontecimento superveniente, extraordinário e imprevisível
, que torne excessivamente onerosa a execução da obrigação por uma das partes, rompendo o equilíbrio objetivo da relação contratual:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

No entanto, como corretamente concluiu o juízo
a quo
,
a estiagem prolongada não se enquadra como acontecimento imprevisível
, porquanto se trata de fenômeno
cíclico e inerente à atividade agrícola
, cuja ocorrência está na
esfera de previsibilidade daqueles que atuam no setor rural
.

Reproduzo trecho elucidativo da sentença:

“Tal fato não pode ser enquadrado como acontecimento extraordinário e imprevisível, uma vez que se trata de risco próprio da atividade desempenhada pelos produtores rurais, que por certo, lidam diretamente com as condições climáticas, de modo que quaisquer alterações, como abundância ou falta de chuva, afetam a produção (...). A estiagem ou ainda alagamentos e demais eventos climáticos devem ser considerados como fenômenos cíclicos, presentes na esfera de previsibilidade de todos aqueles que desempenham atividade rural.”

Não se ignora a gravidade da situação enfrentada pelos produtores da região, tampouco se desconsidera o impacto das variações climáticas sobre a produtividade agrícola. Contudo, tais eventos
não configuram exceções à regra da obrigatoriedade contratual
, justamente por representarem
risco ordinário da atividade rural
, cabendo ao produtor adotar estratégias de mitigação compatíveis com a dinâmica do setor.

Tal entendimento alinha-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem afastado a aplicação da teoria da imprevisão em casos de inadimplemento decorrente de fenômenos climáticos, precisamente por configurarem
fatores ordinários e previsíveis
nos contratos agrícolas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/S TJ. 2. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 393 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem, ao caso, as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto/implícito só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. 2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.169.148/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

A jurisprudência do TJES, igualmente, rechaça a revisão contratual em hipóteses semelhantes, firmando o entendimento de que a ocorrência de estiagens ou chuvas excessivas
não isenta o devedor de sua responsabilidade contratual
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATOS AGRÍCOLAS. ESTIAGEM PROLONGADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos à execução opostos por Valdivio Lopes de Souza, Erédio Morello e Volberdorio Morello contra BANESTES S/A, pleiteando a desconstituição de cédula de crédito rural sob a alegação de ocorrência de eventos climáticos extraordinários (estiagem severa e prolongada) que comprometeram a capacidade de adimplemento, fundamentando o pedido na teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser revogado com base na impugnação apresentada pelo apelado; (ii) verificar se os requisitos da teoria da imprevisão se encontram satisfeitos no caso concreto, de modo a justificar a desconstituição da cédula de crédito rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa, sendo necessária a apresentação de elementos concretos que a afastem. No caso, o apelado não demonstrou elementos mínimos aptos a comprovar alteração na condição econômica dos apelantes, razão pela qual o benefício da justiça gratuita é mantido. 4.
A teoria da imprevisão (art. 478 do CC) exige, cumulativamente: (i) evento superveniente, extraordinário e imprevisível; (ii) excessiva onerosidade de uma das partes; e (iii) vantagem extrema da outra parte
. 5.
No caso concreto, a estiagem severa, ainda que prolongada, configura risco inerente à atividade agrícola, assumido contratualmente pelas partes, e não se qualifica como evento extraordinário ou imprevisível, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.169.148/GO)
. 6. Os contratos agrícolas, como as cédulas de crédito rural, pressupõem a assunção dos
riscos próprios da atividade,
incluindo variações climáticas previsíveis, de modo que a ocorrência de estiagem não rompe o equilíbrio contratual pactuado nem autoriza a revisão contratual com base na imprevisão. 7. A sentença recorrida, ao rejeitar a aplicação da teoria da imprevisão e manter a exigibilidade do título, está em conformidade com os fundamentos legais e a jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) pode ser afastada apenas por meio de elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte beneficiária. 2. Em contratos agrícolas, eventos climáticos como estiagem prolongada configuram riscos ordinários da atividade, não sendo considerados extraordinários ou imprevisíveis para fins de aplicação da teoria da imprevisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 478 e 393; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.169.148/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/02/2023, DJe 16/02/2023; STJ, REsp 1584130/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2016, DJe 17/08/2016; TJES, AI 35169006752, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 13/06/2017, DJe 23/06/2017.

(TJES, Apelação Cível nº 0000749-60.2017.8.08.0054, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. SECA/ESTIAGEM. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. PANDEMIA DA COVID-19. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O art. 478 do Código Civil consagra a teoria da imprevisão, estabelecendo que “nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”. 2)
Na linha do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e reproduzido por este Sodalício, as secas e estiagens são fenômenos comumente observadas no cenário da agricultura, de sorte que configuram risco inerente ao negócio e, portanto, não permitem a excepcional revisão dos contratos agrícolas
. 3) No que se refere ao desastre ambiental causada pelo rompimento de barragem em Mariana/MG, observo que, apesar de o crédito liberado pelo contrato objeto da execução ser destinado para formação de lavoura na cidade de Colatina/ES, município afetado pela tragédia que assolou o leito do Rio Doce, o devedor limitou-se a alegar genericamente acerca dos prejuízos experimentados em razão de tal evento, não tendo a parte logrado êxito em demonstrar de forma cabal de que maneira o evento supracitado influiria, de forma imprevisível e extraordinária, na execução de seu contrato, a ponto de tornar sua prestação excessivamente onerosa. 4) “A revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes – tanto no âmbito material como na esfera processual –, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor” (STJ. REsp 1.998.206/DF. Quarta Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 14/06/2022; DJe 04/08/2022). 5) A partir da análise das particularidades do caso, não há como considerar a pandemia do Covid-19 para fins de aplicação da teoria da imprevisão, mormente porque o devedor se tornou inadimplente antes do início do cenário pandêmico observado no país. 6) Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001689-21.2021.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/05/2023)

Logo, a compreensão exarada na sentença recorrida, no que tange à rejeição da aplicação da teoria da imprevisão e à manutenção da exigibilidade do título, está em conformidade com os fundamentos legais e a jurisprudência dominante, no sentido de que eventos como seca e pragas não se qualificam como extraordinários ou imprevisíveis no âmbito de contratos agrícolas, mas sim como riscos próprios do negócio, assumidos pelas partes no momento da celebração do contrato.

Outrossim, os apelantes também buscam amparo na
Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Contudo, como bem exposto nas contrarrazões da Apelada, a aplicabilidade do verbete sumular está condicionada ao preenchimento dos requisitos
expressamente previstos na legislação e nas normas operacionais do Manual de Crédito Rural (MCR)
.

No caso em tela, os apelantes
não comprovaram qualquer iniciativa concreta voltada à renegociação da dívida
. Não há nos autos
qualquer requerimento protocolado junto à cooperativa credora
, tampouco demonstração de que teriam preenchido os critérios legais para obter o alongamento da obrigação. Limitam-se a alegações genéricas, sem lastro probatório, transferindo indevidamente à credora o ônus que, juridicamente, é do devedor.

A jurisprudência é firme no sentido de que o direito à prorrogação da dívida rural depende de
requerimento administrativo tempestivo
, acompanhado da devida documentação técnica que comprove as condições objetivas de incapacidade de pagamento, circunstância que não se verifica no presente feito.

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CONTRATOS JÁ PRORROGADOS AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NOVO ADIAMENTO LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298).
Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou
requerimento administrativo
junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.
2. No caso concreto, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência, não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. 3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00021003020198080044, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020)

Neste ponto, é oportuno recordar que
o ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito
(art. 373, I, do CPC). A ausência de qualquer documento que demonstre a formalização de pedido de repactuação inviabiliza o reconhecimento judicial do direito invocado.

A fragilidade da tese recursal é ainda mais evidente diante do precedente específico deste E. Tribunal de Justiça, proferido no
Agravo de Instrumento n.º

0000529-96.2016.8.08.0054
, também interposto pelos ora apelantes nestes autos, em que se decidiu pela
inaplicabilidade da prorrogação de dívida rural diante da inexistência de prova do requerimento administrativo perante a instituição financeira
.

O precedente, de relatoria da eminente Desembargadora Elisabeth Lordes, guarda identidade fática e jurídica com a presente demanda e já delimitou, com clareza, a ausência de elementos mínimos que pudessem autorizar qualquer medida de suspensão, novação ou revisão contratual.

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, que reconheceu a exigibilidade do título executivo extrajudicial e determinou o regular prosseguimento da execução, ressalvada apenas a exclusão dos nomes dos apelantes dos cadastros de inadimplentes.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em observância ao §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar